Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726585-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIZO GOES GENTIL APELADO: ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por TAIZO GOES GENTIL contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de consignação em pagamento proposta por ARROZEIRA SUL LTDA – ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a realização de acordo extrajudicial entre as partes. Não houve atribuição de ônus sucumbenciais. Em suas razões (ID 51248235), sustenta o apelante: 1) inaplicabilidade do juízo falimentar à controvérsia; 2) os honorários sucumbenciais, na hipótese, são créditos extraconcursais, pois foram constituídos após o deferimento da recuperação judicial, o que afasta o juízo universal; e 3) o juízo da 22a Vara Cível é competente para a homologação do acordo, nos termos do art. 516, II do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a competência da 22a Vara Cível para homologação do acordo e suspender o cumprimento de sentença até o cumprimento do negócio jurídico extrajudicial. Preparo recolhido em dobro (IDs 52037429/52037430). Contrarrazões apresentadas (ID 53454698). Nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a declaração da apelada quanto à homologação do acordo extrajudicial (ID 53454698, p. 2-3). Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator